Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Embora o inciso III do art. 521 do CPC admita seja dispensada a caução no caso de pendência do agravo contra inadmissão de Recurso Especial contra acórdão que ensejou o Cumprimento Provisório de Sentença; o parágrafo único da norma ressalva sua manutenção para os casos em que possa causar dano de difícil ou incerta reparação, o que se verifica no caso em tela.
3. Embargos de declaração desprovidos.